Tribunal: TJSP
Processo: 1028306-84.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ção - Descabimento – Ação improcedente – Recurso desprovido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1028306-84.2017.8.26.0577; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Melo Bueno

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/04/2020

Data de publicação:

30/04/2020

Ementa:

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Cobrança de diferença – Prova pericial bem elaborada, que concluiu pela existência de comprometimento patrimonial físico de 12,5% - Utilização da tabela de danos pessoais anexa à Lei de regência - Necessidade – Pagamento administrativo efetuado – Complementação - Descabimento – Ação improcedente – Recurso desprovido, com observação.